Tribunal: TJDFT
Processo: 0711400-17.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711400-17.2018.8.07.0018 RECORRENTE: SIMONE HELENA SILVA ROSAS COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. QUESTÃO DE DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO PERICIAL. VALIDADE. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. 1. Ao decidir a questão, se o julgador verifica que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, já está suficientemente provada, não está obrigado a autorizar diligências desnecessárias ao desate da lide, sem caracterizar, portanto, cerceamento de defesa. 2. A caracterização da atividade insalubre ou perigosa, pra fins dos respectivos adicionais remuneratórios, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, observadas as competências e situações previamente estabelecidas pelas normas de regência. 3. Estando o laudo pericial elaborado por agente da Administração Pública, com a qualificação necessária em sua área de atuação, e ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que homologou o laudo apresentado pelo expert e o utilizou como razões de decidir. 4. O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa. 5. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 473 e 474, ambos do Código de Processo Civil, asseverando a fragilidade da prova pericial, inapta, segundo afirma, para afastar o pleiteado adicional de insalubridade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não merece seguir o recurso, quanto à alegação de ofensa aos artigos 473 e 474, ambos do CPC. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou: “a controvérsia foi dirimida mediante a valoração das provas produzidas sob o crivo do contraditório, dando-se prevalência ao laudo pericial elaborado pela Administração Pública e firmado por técnico e engenheiro de segurança do trabalho. (...) os atos levados a efeito por agentes administrativos gozam de presunção de validade e legitimidade, e ausentes elementos que demonstrem erronia na perícia, devem prevalecer. De fato, após análise dos termos contidos na perícia efetuada (ID 8447349), convenço-me do acerto constante da conclusão a que chegaram os especialistas firmatários da referida prova técnica” (id 12333161, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Pblique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012